Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709998-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SA, HELIO ALMEIDA GOMES, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA, CARLOS ALBERTO FREITAS RECORRIDO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, SIMONE BASTOS VIEIRA, SUELY MARIA SILVA, HELIO SILVA DA COSTA, ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES, FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES, MARCIA MAZO SANTOS, JOAO LEAL NETO, MARIA CELIA MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONDÔMINOS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. OPE LEGIS. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COLOCAÇÃO DE CORTINAS DE VIDRO. VARANDAS DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA FACHADA. CARACTERIZADA. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido subsidiário, condenando o requerido a convocar nova assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a aprovação, ou não, da instalação de cortinas de vidro, sem a exigência do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos. 2. Nos termos do artigo 124 do CPC, será deferida a assistência litisconsorcial quando se vislumbrar a possibilidade de a sentença afetar a relação jurídica entre a parte principal e o adversário do assistido. 3. Na espécie, a intervenção postulada pelos condôminos assistentes deriva de fatos que repercutem na sua esfera jurídica. 4. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da parte apelante quanto à concessão do efeito suspensivo. 5. Por fachada entende-se toda a área externamente visível que compõe o visual do prédio, como paredes externas, esquadrias, sacadas, portas e áreas comuns, entre outros elementos que tornam a edificação visualmente harmônica. 6. A pretendida instalação de cortinas de vidro nas varandas, concebidas originalmente para serem áreas abertas (varandas), nada mais é que o fechamento dessas áreas com lâminas de vidro sustentadas por esquadrias metálicas. Ou seja, não há como esse procedimento não alterar a fachada do prédio na sua forma e estética. 7. A legislação civil e as normas internas do condomínio devem ser observadas, com a exigência do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) das frações ideais, necessárias para autorizar a instalação de cortinas de vidro nas sacadas dos prédios que compõem o condomínio. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 124 e 996, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ausência de interesse na lide quanto aos assistentes litisconsorciais; b) artigo 493 do CPC, apontando a ocorrência de fato superveniente relevante para o desenlace da lide, mas que não fora considerado pela turma julgadora; c) artigo 1.336, inciso III, do Código Civil, sustentando que a norma prevista no artigo não regula a situação descrita nos autos, pois a instalação das cortinas de vidro não alteram a fachada do condomínio. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao aventado dissenso pretoriano nem em relação ao indicado malferimento dos artigos 1.336 do CC, bem como 493 e 996, ambos do CPC, uma vez que as teses recursais, tais como colocadas pelo recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que assim não fosse, rever as alegações do insurgente, nesses pontos, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 124 do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIADO APOSENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EX-EMPREGADORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. AFASTADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A violação ao art. 1.022, II, do CPC, não está configurada, porquanto a matéria impugnada em embargos de declaração foi analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O Tribunal local, com base no acervo probatório dos autos, não admitiu a intervenção da ex-empregadora do beneficiário, como assistente litisconsorcial, por não vislumbrar interesse jurídico em razão de não estar presentes os requisitos para se admitir a intervenção da ex-empregadora como assistente litisconsorcial da operadora do plano de saúde. Rever tais conclusões é inviável no âmbito do recurso especial, consoante Súmula n. 7 desta Corte. 3. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que, o [ex-] empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Assim sendo, não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea ?a? do permissivo constitucional. 5. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.941.896/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 15/12/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009